Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. DUAS AGRAVANTES. AUMENTO EXACERBADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, como na presente hipótese.
3. Demonstrado, nos autos o fato de que o réu entrou em contato e se aproximou da vítima e de seus familiares, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, das quais detinha ciência, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva e prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 ( Descumprimento de Medida Protetiva).
4. O artigo 331 do Código Penal visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que o apelante proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
5. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
6. Na segunda fase da dosimetria, constatada a presença de duas circunstâncias agravantes, justifica-se o aumento da pena na razão de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias. No entanto, impõe-se a redução da pena, de ofício, quando verificado aumento exacerbado da reprimenda.
7. Diante da ausência da aplicação de pena pecuniária, carece o réu de interesse de agir quanto ao pedido de exclusão da pena de multa.
8. Conforme a Súmula 588 do STJ, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
9. O § 2o do artigo 387 do Código Penal dispõe que o tempo de prisão provisória seja computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade não se referindo, pois, à progressão de regime, matéria afeta ao Juízo da Execução. O citado dispositivo legal deve ser interpretado também em consonância com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, os quais determinam sejas consideradas, na fixação do regime inicial, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a reincidência que, quando comprovada, não recomenda o regime mais benéfico (Acórdão 713444).
10. A detração da pena pelo juízo do conhecimento somente é possível se importar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado. Do contrário, a competência será do juízo da execução.
11. Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça.
12. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da 3a Seção, decidiu o tema 983, nos moldes da sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 12.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser mantido na espécie.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.